Tribunal: TCU
Processo: 026.579/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da ausência de comprovação da correta aplicação de recursos de convênio celebrado para realização de projeto cultural.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura contra a Rede de Arte, Ensino e Cidadania - Raec e seus ex-presidentes Tomé da Silva e Almino Cassiano Melo Feijão em face da ausência de comprovação da correta aplicação dos recursos do Convênio 510/2005, cujo objeto era o "apoio ao Projeto Estação Cidadania". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, I; 16, III, "a" e "c"; 19; 23; 26 e 28, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I; 209, I e III, 210; 214, III, "a", e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. excluir Tomé da Silva deste processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa da Rede de Arte, Ensino e Cidadania - Raec; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa de Almino Cassiano Melo Feijão; 9.4. julgar irregulares as contas da Rede de Arte, Ensino e Cidadania - Raec e de Almino Cassiano Melo Feijão; 9.5. condenar a Rede de Arte, Ensino e Cidadania - Raec e Almino Cassiano Melo Feijão a recolherem ao Fundo Nacional de Cultural as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros moratórios, calculados a partir das datas a seguir discriminadas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor, abatidas, na execução, as quantias abaixo apontadas como crédito: 9.5.1. Rede de Arte, Ensino e Cidadania - Raec, individualmente: Item Natureza (D/C) Valor (R$) Data 1a. parcela do convênio (D) 46.029,00 21/2/2006 Cheque 850007 (C) 1.450,00 19/5/2006 Cheque 850008 (C) 4.288,90 18/5/2006 Cheque 850009 (C) 2.185,00 22/5/2006 Cheque 850010 (C) 2.700,00 19/5/2006 Cheque 850011 (C) 899,00 19/5/2006 Cheque 850013 (C) 388,80 22/5/2006 Cheque 850014 (C) 1.698,48 19/5/2006 Cheque 850015 (C) 1.032,00 19/5/2006 Cheque 850016 (C) 524,50 19/5/2006 Cheque 850017 (C) 160,00 25/5/2006 Cheque 850018 (C) 1.393,92 14/6/2006 "Pagamentos Diversos" (C) 1.999,00 29/6/2006 Cheque 850033 (C) 650,00 31/10/2006 Cheque 850036 (C) 452,00 8/11/2006 Cheque 850037 (C) 21,00 7/11/2006 Saldo da 1a parcela existente quando da posse de Almino Cassiano Melo Feijão (D) 1.118,16 31/3/2007 Contrapartida devida (C) 4.127,96 21/2/2006 Contrapartida integralizada (C) 1.200,00 10/11/2006 9.5.2. Rede de Arte, Ensino e Cidadania - Raec, solidariamente com Almino Cassiano Melo Feijão: Item Natureza (D/C) Valor (R$) Data Saldo da 1a parcela existente quando da posse de. Almino Cassiano Melo Feijão (D) 1.118,16 31/3/2007 2a parcela do convênio (D) 25.080,00 30/8/2006 Cheque 850048 (C) 990,00 24/5/2007 Cheque 850050 (C) 990,00 29/5/2007 Cheque 850052 (C) 1.600,00 29/5/2007 Cheque 850051 (C) 20,00 22/6/2007 Cheque 850062 (C) 990,00 16/8/2007 Cheque 850064 (C) 868,00 10/8/2007 Cheque 850065 (C) 868,00 16/8/2007 Cheque 850067 (C) 1.600,00 20/8/2007 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela, atualizada monetariamente, dos juros moratórios devidos, na forma da legislação vigente; 9.8. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado de todo o saldo devedor; 9.9. fixar aos responsáveis prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante este Tribunal, do recolhimento das quantias acima indicadas, ou, em caso de parcelamento, da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, das demais parcelas; 9.10. encaminhar cópia deste Acórdão a Tomé da Silva, a Almino Cassiano Melo Feijão, à Rede de Arte, Ensino e Cidadania - Raec e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.11. informar ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/214, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.